Tribunal: STJ
Processo: 1000594-80.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753179 - SP (2024/0359092-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DUPLICIDADE
RECURSAL.
PRINCÍPIO
DA

UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu o agravo para
não conhecer o recurso especial.
2. Fato relevante. A parte agravante apresentou dois agravos regimentais contra a mesma
decisão monocrática, ambos interpostos em
.
2/9/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de dois
agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50639478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 72e65faf-a22c-42d1-8c50-92d02dcfbdf0

4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o
princípio da unirrecorribilidade, que proíbe a interposição simultânea de mais de um
recurso contra a mesma decisão judicial.
5. A preclusão consumativa impede a análise do segundo recurso, considerando que o
primeiro recurso já foi interposto e submetido à apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial é
vedada pelo princípio da unirrecorribilidade.
2. A preclusão consumativa impede a análise de recurso subsequente interposto contra a
mesma decisão.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.408.805/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp
17/10/2023
2.429.576/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
17/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 72e65faf-a22c-42d1-8c50-92d02dcfbdf0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753179 - SP (2024/0359092-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DUPLICIDADE
RECURSAL.
PRINCÍPIO
DA

UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu o agravo para
não conhecer o recurso especial.
2. Fato relevante. A parte agravante apresentou dois agravos regimentais contra a mesma
decisão monocrática, ambos interpostos em
.
2/9/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de dois
agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA50639528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:52
Código de Controle do Documento: cc5f18c8-a58e-413c-bf74-99e7c5025cca

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o
princípio da unirrecorribilidade, que proíbe a interposição simultânea de mais de um
recurso contra a mesma decisão judicial.
5. A preclusão consumativa impede a análise do segundo recurso, considerando que o
primeiro recurso já foi interposto e submetido à apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial é
vedada pelo princípio da unirrecorribilidade.
2. A preclusão consumativa impede a análise de recurso subsequente interposto contra a
mesma decisão.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.408.805/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp
17/10/2023
2.429.576/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
17/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de NEREIDE
contra decisão monocrática do relator que conheceu o agravo
APARECIDA SCHMITZ
para não conhecer o recurso especial ( fls. 3161-3164).
A agravante alega que o acórdão recorrido incorreu em interpretação
equivocada das provas constantes dos autos, de modo que o recurso especial não reclama
revolvimento de fatos e provas, mas revaloração jurídica destas (fls. 3229-3233).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental interposto não preenche requisito basilar de
admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA50639528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:52
Código de Controle do Documento: cc5f18c8-a58e-413c-bf74-99e7c5025cca

Da análise dos autos, depreendo que a parte agravante apresentou dois agravos
regimentais, em
, para impugnar a mesma decisão monocrática proferida por
2/9/2025
este Ministro (fls. 3161-3164).
Entretanto, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra
a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face
da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição
simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO
ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS
O PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS. ARTS. 39 DA LEI 8.038/1990 E
798 DO CPP. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível o segundo recurso
interposto pelas mesmas partes, contra a mesma decisão, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade (ARE no
RE nos EDcl no AgRg no REsp 1791589/PR, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
). 2. Nos termos da jurisprudência
12/05/2020
15/05/2020
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a despeito da nova
sistemática prevista no Código de Processo Civil de 2015, nos feitos
que tratam de matéria penal ou processual penal nos tribunais
superiores, o prazo recursal permanece sendo regulado pelos arts. 39 da
Lei 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal. 3. É intempestivo o
agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos. 4.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.408.805/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
17/10/2023
30/10/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE RECURSAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO. 1. Por força do princípio da unirrecorribilidade e da
ocorrência da preclusão consumativa, o recurso não deve ser conhecido,
pois houve anterior oposição com semelhante teor pela mesma parte.
Precedentes. 2. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como
forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus
posteriores recursos, é descabido. 3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.429.576/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
23/10/2023

Documento eletrônico VDA50639528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:52
Código de Controle do Documento: cc5f18c8-a58e-413c-bf74-99e7c5025cca

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50639528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:52
Código de Controle do Documento: cc5f18c8-a58e-413c-bf74-99e7c5025cca

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0359092-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.753.179 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014437820238260228 00085497720228260050 00197105520208260050
00198358620218260050 00291608520218260050 00291634020218260050
10005948020198260050 14437820238260228
1443782023826022800085497720228260050 197105520208260050
198358620218260050 291608520218260050 291634020218260050
85497720228260050
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVANTE
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
AGRAVANTE
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVANTE
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NEREIDE APARECIDA SCHMITZ
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: JONAS SOUSA DE MELO - SP322171
INTERES.
: FERNANDO SCHMITZ DE LIMA
INTERES.
: LEANDRO GARCIA DA ROSA FLORES
ADVOGADA
: VIVIANE PEREIRA DE MELO - SP322601
INTERES.
: WELITON XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FREID ROBERTO DEVASIO - SP082174
SANDRO LUIZ TRIVELONI - SP260811
CERTIDÃO
C542245449:10548614416@
2024/0359092-8 - AREsp 2753179 Petição : 2025/0081460-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:02
Código de Controle do Documento: 11B9E653-CE94-4BF9-99E7-B16E86E9AC33

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0359092-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.753.179 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542245449:10548614416@
2024/0359092-8 - AREsp 2753179 Petição : 2025/0081460-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:49:02
Código de Controle do Documento: 11B9E653-CE94-4BF9-99E7-B16E86E9AC33